Tribunal: STJ
Processo: 1504118-42.2024.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111200 - SP
(2025/0456162-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: VINICIUS SAMPAIO QUATRINI
ADVOGADOS
: MARIANA QUEIROS REIS - MG167156
MARIANA QUEIROS REIS - SP449368
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO

DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concluiu pelo desprovimento de
agravo regimental.
2. Embargante alega omissão no acórdão embargado, por suposta ausência de indicação
do fundamento que teria permanecido sem impugnação e por inexistência de análise de
fato reputado relevante para o deslinde do feito, requerendo a reanálise e o provimento
do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que desproveu o agravo
regimental apresenta omissão quanto (i) à indicação do fundamento não impugnado pela
parte e (ii) à análise de fato apontado como relevante, de modo a justificar a oposição de
embargos de declaração com fundamento no
do CPP e no
III, do CPC
art. 619
art. 1.022,
o do CPP.
c/c art. 3
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afirma-se que, nos termos do
do CPP, os embargos de declaração possuem
art. 619
fundamentação vinculada e somente são cabíveis para correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da
decisão embargada.
5. Constata-se, a partir da leitura da decisão embargada, que houve expressa indicação do
fundamento não impugnado, com menção à incidência da Súmula n. 182 do STJ e à
Documento eletrônico VDA55732191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:43
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: bd298c68-6811-461c-b464-9365cab2f9bf

ausência de impugnação específica quanto às Súmulas n. 7 do STJ e n. 283 do STF,
afastando-se a alegação de omissão sobre esse ponto.
6. Registra-se que a insurgência do embargante, quanto à suposta falta de análise da
totalidade dos argumentos apresentados, traduz pretensão de revisitar o mérito do
acórdão, pois o órgão julgador apreciou as teses relevantes e apresentou fundamentação
suficiente para sustentar a conclusão adotada.
7. Aplica-se a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
não está o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas
partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a conclusão
da decisão, o que afasta a alegação de omissão.
8. Diante da inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na
decisão embargada, conclui-se pela inadmissibilidade de atribuir efeito modificativo aos
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do CPP, somente se prestam à
art. 619
correção de omissão, obscuridade, ambiguidade, contradição ou erro material, sendo
inadmissíveis como via de mera rediscussão do mérito da decisão embargada.
2. Não há omissão no acórdão quando o órgão julgador indica o fundamento não
impugnado e apresenta motivação suficiente para a conclusão adotada, não estando
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III; CPP,
o.
art. 619;
art. 1.022,
art. 3
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Raul Araújo,
REsp 2.109.464/SP,
Quarta Turma, julgado em 1o.12.2025, DJEN 9.12.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55732191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:43
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: bd298c68-6811-461c-b464-9365cab2f9bf

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111200 - SP
(2025/0456162-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: VINICIUS SAMPAIO QUATRINI
ADVOGADOS
: MARIANA QUEIROS REIS - MG167156
MARIANA QUEIROS REIS - SP449368
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO

DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concluiu pelo desprovimento de
agravo regimental.
2. Embargante alega omissão no acórdão embargado, por suposta ausência de indicação
do fundamento que teria permanecido sem impugnação e por inexistência de análise de
fato reputado relevante para o deslinde do feito, requerendo a reanálise e o provimento
do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que desproveu o agravo
regimental apresenta omissão quanto (i) à indicação do fundamento não impugnado pela
parte e (ii) à análise de fato apontado como relevante, de modo a justificar a oposição de
embargos de declaração com fundamento no
do CPP e no
III, do CPC
art. 619
art. 1.022,
o do CPP.
c/c art. 3
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55732194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:49
Código de Controle do Documento: 84d2e56b-2bc2-47c7-8824-1110d6a6f356

4. Afirma-se que, nos termos do
do CPP, os embargos de declaração possuem
art. 619
fundamentação vinculada e somente são cabíveis para correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da
decisão embargada.
5. Constata-se, a partir da leitura da decisão embargada, que houve expressa indicação do
fundamento não impugnado, com menção à incidência da Súmula n. 182 do STJ e à
ausência de impugnação específica quanto às Súmulas n. 7 do STJ e n. 283 do STF,
afastando-se a alegação de omissão sobre esse ponto.
6. Registra-se que a insurgência do embargante, quanto à suposta falta de análise da
totalidade dos argumentos apresentados, traduz pretensão de revisitar o mérito do
acórdão, pois o órgão julgador apreciou as teses relevantes e apresentou fundamentação
suficiente para sustentar a conclusão adotada.
7. Aplica-se a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
não está o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas
partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a conclusão
da decisão, o que afasta a alegação de omissão.
8. Diante da inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na
decisão embargada, conclui-se pela inadmissibilidade de atribuir efeito modificativo aos
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do CPP, somente se prestam à
art. 619
correção de omissão, obscuridade, ambiguidade, contradição ou erro material, sendo
inadmissíveis como via de mera rediscussão do mérito da decisão embargada.
2. Não há omissão no acórdão quando o órgão julgador indica o fundamento não
impugnado e apresenta motivação suficiente para a conclusão adotada, não estando
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III; CPP,
o.
art. 619;
art. 1.022,
art. 3
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Raul Araújo,
REsp 2.109.464/SP,
Quarta Turma, julgado em 1o.12.2025, DJEN 9.12.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55732194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:49
Código de Controle do Documento: 84d2e56b-2bc2-47c7-8824-1110d6a6f356

VINÍCIUS SAMPAIO QUATRINI opôs embargos de declaração, às fls. 500-
507, em face do acórdão de fls. 492-495, que concluiu pelo desprovimento do agravo
regimental.
O embargante sustenta que houve omissão no acórdão, uma vez que não teria
sido indicado qual fundamento teria permanecido sem impugnação, bem como por não
ter sido analisado fato relevante para o deslinde do feito. Assim, pugna pela reanálise e
provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a apreciar os embargos de
declaração.
Conforme estabelece o
do CPP, os embargos de declaração têm
art. 619
fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas estritas hipóteses de correção de
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade na decisão embargada. Admite-se,
ainda, a interposição de embargos de declaração para correção de erro material, nos
termos do
III, do CPC
o do CPP.
art. 1022,
c/c art. 3
A partir da leitura dos embargos de declaração opostos, nota-se que a parte
embargante não comprova a existência de qualquer omissão, erro ou contradição na
decisão ora impugnada.
Em primeiro lugar, aduz não ter havido indicação de qual fundamento não
teria sido impugnado, afirmação que não procede, como se depreende do seguinte trecho
(fls. 494):
Deixou, portanto, de atacar a incidência da Súmula n. 182,
STJ, com a demonstração de que teria impugnado todos os argumentos
da decisão de inadmissibilidade, em especial quanto às Súmulas n. 7,
STJ e n. 283, STF, reconhecidas no referido (fls. 448-449).

Ademais, no tocante à fundamentação e análise das teses aventadas, busca o
autor a revisão do mérito, sob fundamento de não ter sido analisado a totalidade dos
argumentos apresentados. Contudo, conforme pacífico entendimento desta Corte
Superior, não está o julgador obrigado a rebater todos os argumentos, mas sim apresentar
fundamentação suficiente que suporte sua decisão.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO
DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO
Documento eletrônico VDA55732194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:49
Código de Controle do Documento: 84d2e56b-2bc2-47c7-8824-1110d6a6f356

DE MEDICAMENTO TRIUMEQ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
JULGAMENTO
EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração possuem índole particular e
fundamentação vinculada, destinando-se ao esclarecimento de decisão
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art.
1.022 do CPC), não possuindo natureza de efeito modificativo.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que, se os fundamentos adotados são suficientes para
justificar a conclusão da decisão, o julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos utilizados pela parte.
3. O acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas
no processo, sem incorrer em vícios de obscuridade, contradição ou
omissão quanto a ponto controvertido relevante. O Tribunal de origem
enfrentou especificamente o objeto do cumprimento (medicamento
Triumeq), as teses de astreintes e juros de mora, e a necessidade de
documentação comprobatória, afastando o pedido de multa e juros com
fundamento na inexistência de descumprimento de ordem judicial e na
ausência de comprovação, pelo exequente, de desembolsos idôneos.
4. O acórdão dos embargos de declaração concluiu que todas as
questões debatidas foram explicitamente resolvidas no acórdão
embargado, rechaçando a existência de vícios. Embora o recorrente
pretenda manifestação específica sobre cada ponto, os acórdãos
apresentaram razões suficientes e coerentes para a decisão adotada,
enfrentando o cerne da controvérsia. À luz do
do CPC, tal
art. 1.022
prestação jurisdicional é bastante, não se configurando omissão
qualificada.
5. Conforme entendimento consolidado desta Corte Superior, não
configura julgamento extra petita, tampouco violação aos princípios da
congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional que se mantém
nos limites do pedido, cuja interpretação deve ser realizada de forma
lógica e sistemática, com base na integralidade da peça processual.
Assim, não há que se falar em julgamento extra petita quando a decisão
representa consequência lógica do julgado, estando seus efeitos
compreendidos no âmbito da tutela jurisdicional.
6. Recurso especial improvido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.109.464/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/12/2025,
9/12/2025.
Dessa forma, não se evidencia qualquer omissão no julgamento.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55732194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:49
Código de Controle do Documento: 84d2e56b-2bc2-47c7-8824-1110d6a6f356

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0456162-0
AREsp 3.111.200 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15039547720248260506 15041184220248260506 21759742024
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VINICIUS SAMPAIO QUATRINI
ADVOGADO
: MARIANA QUEIROS REIS - MG167156
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: VINICIUS SAMPAIO QUATRINI
ADVOGADO
: MARIANA QUEIROS REIS - MG167156
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485:014255420;0@
2025/0456162-0 - AREsp 3111200 Petição : 2026/0025812-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55716535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:00:32
Código de Controle do Documento: 874DEB8C-D177-4A80-850D-4A06E012B302